Tribunal: TJMT
Processo: 0004327-23.2016.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004327-23.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUIZ PAULO REIS ARAUJO - CPF: 041.668.324-09 (ADVOGADO), MODESTO LOPES DA SILVA - CPF: 101.074.361-91 (APELADO), THYAGO WENNER DE SOUZA VIEIRA - CPF: 052.215.631-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO JUDICIAL ORIGINADO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. INEXIGIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE REEXAME NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. ART. 496 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados em face de execução fundada em título judicial, sob a alegação de nulidade da sentença exequenda por ausência de reexame necessário.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em saber se a sentença que originou o título executivo judicial, proferida em ação de conhecimento movida por particular contra a Fazenda Pública, deveria ter sido submetida ao reexame necessário, nos termos do art. 496 do CPC, e, em caso negativo, se tal ausência implica a nulidade do título executivo.

III. Razões de decidir

3.

O art. 496 do CPC estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento do reexame necessário, restringindo sua incidência, no inciso II, às sentenças que julgam procedentes, no todo ou em parte, embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública.

4.

A hipótese dos autos não se enquadra na previsão legal, uma vez que os embargos foram opostos pelo ente público contra execução fundada em título judicial originado de ação de conhecimento, e não de dívida ativa.

5.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que sentenças que rejeitam embargos à execução propostos pela Fazenda Pública, fora do contexto de execução fiscal, não estão sujeitas à remessa necessária.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
A sentença que rejeita embargos à execução opostos pela Fazenda Pública, quando fundada em título judicial formado em ação de conhecimento, não está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC, não se caracterizando nulidade do título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 496, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 766.072/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 17.12.2015;
TJ/SC, Remessa Necessária Cível 50032564820198240035, relator Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, j. 13.9.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução opostos em face de MODESTO LOPES DA SILVA.

O juízo de origem julgou improcedentes os embargos à execução, afastando as alegações do embargante no sentido de que a sentença exequenda não teria transitado em julgado em razão da ausência de reexame necessário, bem como rejeitou o pedido de declaração de excesso de execução, por entender que a ausência de recurso voluntário atraiu a preclusão consumativa, reconhecendo a estabilidade do julgado, e que o valor executado poderia ser destacado entre créditos autônomos, não configurando fracionamento indevido.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que a sentença proferida no processo de conhecimento é ilíquida, sendo, portanto, obrigatória sua submissão ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil. Aduz que, por não ter havido tal submissão, não ocorreu o trânsito em julgado, o que torna o título executivo judicial inexigível. Reforça sua tese com fundamento nas Súmulas 490 do Superior Tribunal de Justiça e 423 do Supremo Tribunal Federal, bem como em precedentes jurisprudenciais do STJ e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Aduz, ainda, que não há nos autos elementos objetivos capazes de dispensar a remessa necessária com base em mera estimativa de valor da condenação, sustentando a impossibilidade de se reconhecer a liquidez da sentença com base em cálculos unilaterais apresentados na fase de execução.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução, com a consequente declaração de nulidade da execução, por ineficácia do título judicial que a fundamenta.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução ajuizada por particular, sustentando, em suma, a nulidade do título executivo judicial por ausência de submissão da sentença exequenda ao reexame necessário.

Razão, contudo, não assiste ao apelante.

A pretensão recursal parte da premissa de que toda e qualquer sentença desfavorável à Fazenda Pública, quando ilíquida, deve ser submetida, obrigatoriamente, à remessa necessária, sob pena de ineficácia e, consequentemente, de inexigibilidade do título judicial. Entretanto, esse entendimento não encontra amparo no ordenamento jurídico.

O art. 496 do Código de Processo Civil estabelece, de forma taxativa, as hipóteses em que se impõe o reexame necessário. No inciso II, o dispositivo determina a obrigatoriedade apenas nos casos em que a sentença
“julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública”
— vale dizer, refere-se
exclusivamente às hipóteses de embargos opostos em sede de execução fiscal
.

A situação dos autos, contudo, é inteiramente distinta. Trata-se de embargos à execução opostos
pelo próprio ente público
, no âmbito de
execução fundada em título judicial constituído em ação de conhecimento proposta por particular
, e não em execução fiscal. Portanto,
a hipótese não está contemplada no rol do art. 496, caput e incisos, do CPC
, o que afasta, desde logo, qualquer exigência legal de reexame necessário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido. Conforme destacado no aresto paradigma:

“A teor da jurisprudência desta Corte Superior, a sentença que rejeita ou julga improcedentes os embargos à execução opostos pela Fazenda Pública não está sujeita ao reexame necessário.”
(STJ, AgRg no AREsp 766.072/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 17/12/2015, DJe 05/02/2016)

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina já decidiu que:

“REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESCABIMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ART. 496 DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘
apenas as sentenças proferidas em embargos opostos à execução de dívida ativa estarão sujeitas ao reexame necessário, não abrangendo aquelas proferidas em execução de título judicial
. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 766.072/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2016; AgRg no REsp 1.229 .088/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/11/2015; REsp 1.467.426/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/03/2015; AgRg no AREsp 89.520/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/08/2014’ ( AgRg no AREsp n. 731 .882/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/3/2016, DJe de 17/3/2016 - grifou-se).”
(TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 50032564820198240035, Relator: DES. FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO, Data de Julgamento: 13/09/2022) (g.n.)

O legislador foi claro ao restringir sua incidência às situações expressamente previstas, não abrangendo, como no caso concreto, os embargos à execução opostos por ente público em face de execução fundada em título judicial formado em processo de conhecimento.

Não se trata, portanto, de nulidade do título executivo, devendo ser desprovido o recurso interposto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026